Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714179-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO O processo principal foi sentenciado (Proc. 0703386-68.2023.8.07.0018 – id. 161652203). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator